Tribunal: TJDFT
Processo: 0721022-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em nos autos da ação de busca e apreensão, movida em face de CONCEICAO DE MARIA SOUSA, que suspendeu a liminar e assegurou a posse do veículo nas mãos da Agravada, em vista de suposta falta de mora, nos seguintes termos: A despeito de o mandado de busca e apreensão não ter retornado, tanto a parte autora quanto a parte ré noticiaram a apreensão do veículo. A requerida apresentou contestação acompanhada de reconvenção, na qual sustenta não haver mora. Afirma que solicitou a segunda via do boleto do mês de abril, tendo realizado o respectivo pagamento em 13/4/2021. Juntou o referido boleto acompanhado do respectivo comprovante de pagamento. Juntou, ainda, os comprovantes de pagamento dos meses de maio e junho de 2021, de maneira que, em um juízo sumário de cognição, verifica-se que o contrato não está em mora. Assim, suspendo a liminar deferida nos autos e determino ao banco autor que restitua o veículo à requerida. O Agravante alega que a Agravada foi vítima de fraude no pagamento do boleto, conforme comprovante de pagamento anexado aos autos, uma vez que o beneficiário é terceiro estranho à lide, com nome de “SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIO”, restando claro que o pagamento jamais foi direcionado ao Agravante, não havendo que se falar em exclusão do débito. Destaca que o pagamento de parcela ou quitação de contrato somente podem ser realizados por boleto bancário que o Santander Financiamentos disponibiliza através de lâminas para pagamento mediante solicitação do cliente, via telefones das centrais de atendimento (4004-9090 ou 0800-722-9090) e através do portal disponibilizado ao cliente via site www.santanderfinanciamentos.com.br. Sustenta que as cobranças com registro constam os dados do beneficiário final, sendo o nome e CPF/CNPJ, informados automaticamente pelo sistema (CIP) no ato do pagamento, portanto, fica sob responsabilidade do pagador, a verificação, conferencia e autorização para a concretização do pagamento ao beneficiário final do credito. Pondera que a Agravada muito provavelmente conseguiu o boleto através de sítio malicioso de internet e não de qualquer meio que seja ligado ao credor (Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A), deixando de proceder com a mínima diligência que é esperada de qualquer homem médio. O Agravante afirma que não tem participação na fraude, muito pelo contrário, foi a conduta da Agravada, que não procedeu com os devidos cuidados e caiu em fraude que poderia ser facilmente evitada, razão pela qual não se pode imputar ao Agravante qualquer culpa, sendo inviável que responda por ato de terceiros. Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastado o indeferimento da liminar. Preparo ID n. 26884619 e 26884621. Não houve pedido de antecipação de tutela recursal ou mesmo de aplicação de efeito suspensivo nos autos. Contrarrazões ID n. 28464035, págs. 01/13. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, a Agravada, por meio do ID n. 29041825, págs. 01/02, informa que foi proferida sentença nos autos principais (Processo n. 0715001-71.2021.8.07.0003) e, ato contínuo, foi celebrado acordo entre as partes, o qual foi devidamente cumprido, conforme documentos ID n. 29041826, págs. 01/03 e ID n. 29041827, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EM SENDO PROFERIDA SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM, RESTA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS” (AGI 2011 00 2 004686-8, reg. ac. no 536003, Rel. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, DJ-e 22/09/2011, pág. 165); AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295). Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que o acordo entabulado entre as parte encontra-se pendente de apreciação pelo magistrado a quo. Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de sentença nos autos principais. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do novo CPC. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator